Tribunal: TJES
Processo: 0004995-88.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO PARCIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DE CAPACIDADE LABORAL HABITUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de concessão de auxílio-acidente formulado por Daniel Bragatto Cruz. A sentença de primeiro grau determinou o pagamento do benefício a partir da cessação do auxílio-doença acidentário, em função de sequelas decorrentes de acidente laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de prescrição em relação ao pedido de auxílio-acidente; e (ii) definir se a sequela decorrente do acidente compromete a capacidade para o trabalho habitual, preenchendo os requisitos para concessão do auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação deve ser reconhecida, uma vez que a obrigação de concessão de benefício previdenciário é de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula 85 do STJ.

4. O auxílio-acidente tem natureza indenizatória e somente é devido quando as sequelas do acidente reduzem a capacidade para o trabalho habitual do segurado, conforme estabelecido pelo art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

5. No caso concreto, o laudo pericial concluiu pela existência de sequela (amputação parcial do quirodáctilo da mão direita) sem comprometimento da capacidade laboral habitual, possibilitando ao segurado a continuação de sua atividade como auxiliar de produção, de modo que não restou caracterizada a redução da capacidade para o trabalho exercido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

7. A prescrição quinquenal abrange apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, em consonância com a Súmula 85 do STJ.

8. O reconhecimento do direito ao auxílio-acidente exige comprovação de que as sequelas acarretam redução parcial e permanente da capacidade laboral para a atividade habitual do segurado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 86; CPC/2015, art. 85, § 3º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Estadual nº 8.121/85, art. 11; STJ, Súmula 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.041.044/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/06/2023; TJES, Apelação Cível nº 5001901-06.2022.8.08.0047, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, julgado em 06/05/2024.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024 .

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004995-88.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: DANIEL BRAGATTO CRUZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO PARCIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DE CAPACIDADE LABORAL HABITUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de concessão de auxílio-acidente formulado por Daniel Bragatto Cruz. A sentença de primeiro grau determinou o pagamento do benefício a partir da cessação do auxílio-doença acidentário, em função de sequelas decorrentes de acidente laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de prescrição em relação ao pedido de auxílio-acidente; e (ii) definir se a sequela decorrente do acidente compromete a capacidade para o trabalho habitual, preenchendo os requisitos para concessão do auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação deve ser reconhecida, uma vez que a obrigação de concessão de benefício previdenciário é de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula 85 do STJ.

4. O auxílio-acidente tem natureza indenizatória e somente é devido quando as sequelas do acidente reduzem a capacidade para o trabalho habitual do segurado, conforme estabelecido pelo art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

5. No caso concreto, o laudo pericial concluiu pela existência de sequela (amputação parcial do quirodáctilo da mão direita) sem comprometimento da capacidade laboral habitual, possibilitando ao segurado a continuação de sua atividade como auxiliar de produção, de modo que não restou caracterizada a redução da capacidade para o trabalho exercido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

7. A prescrição quinquenal abrange apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, em consonância com a Súmula 85 do STJ.

8. O reconhecimento do direito ao auxílio-acidente exige comprovação de que as sequelas acarretam redução parcial e permanente da capacidade laboral para a atividade habitual do segurado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 86; CPC/2015, art. 85, § 3º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Estadual nº 8.121/85, art. 11; STJ, Súmula 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.041.044/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/06/2023; TJES, Apelação Cível nº 5001901-06.2022.8.08.0047, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, julgado em 06/05/2024.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024 .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004995-88.2018.8.08.0014

RECORRENTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO:
DANIEL BRAGATTO CRUZ

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, nos autos da
ação de concessão/restabelecimento de benefício previdenciário
, ajuizada por
DANIEL BRAGATTO CRUZ
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a Autarquia previdenciária ao pagamento do auxílio-acidente mensal no percentual de 50% do salário de benefício, a partir do dia seguinte ao da data da cessação do auxílio-doença acidentário NB 512.007.217-4.

Em suas razões, o recorrente argui, em sede preliminar, a prescrição da pretensão, pois a parte autora teria ajuizado a ação após o prazo de cinco anos contado da cessação do auxílio-doença, ocorrida em 28/09/2010. Com isso, defende que o direito ao benefício de auxílio-acidente estaria prescrito, em conformidade com o entendimento consolidado do STJ.

Alega que a concessão do benefício auxílio-acidente deve observar critérios específicos previstos na legislação previdenciária, afirmando que o benefício em questão é de natureza indenizatória e que visa compensar a perda funcional específica do trabalhador. Sustenta que a redução da capacidade laboral deve estar diretamente relacionada com a atividade exercida pelo segurado na época do acidente, e não apenas com a mera existência de uma lesão.

Defende que, para o reconhecimento do auxílio-acidente, é necessário comprovar uma incapacidade parcial e permanente que afete significativamente o desempenho da atividade laboral habitual do segurado.

O recorrente alega que a sentença de primeiro grau não observou tais critérios e que, no caso em análise, não foi demonstrada a redução significativa da capacidade laboral do autor, destacando que o laudo pericial apontou apenas uma limitação mínima e sem impacto substancial na capacidade funcional. Nesse sentido, sustenta que conceder o benefício sem a devida comprovação de incapacidade laboral parcial e permanente seria criar uma nova modalidade de benefício, desrespeitando o princípio da isonomia.

No tocante aos honorários advocatícios, o recorrente alega que o percentual de 15% fixado sobre o valor da condenação é excessivo e não condizente com a natureza da causa, pleiteando a redução para o percentual mínimo legal de 10%, em atenção aos critérios estabelecidos no art. 85, §3º, do CPC/2015.

Por fim, o recorrente requer a isenção das custas processuais, conforme disposto no art. 11 da Lei Estadual n.º 8.121/85, com redação dada pela Lei Estadual n.º 13.741/2010.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, com a consequente isenção do pagamento das custas processuais e a redução dos honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

DA PRESCRIÇÃO

O Instituto de Previdência recorrente suscitou a prescrição da pretensão, sob o fundamento de que a parte autora teria ajuizado a ação após o prazo de cinco anos contado da cessação do auxílio-doença, ocorrida em 28/09/2010.

Sem maiores delongas, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, porquanto a obrigação é de trato sucessivo, motivo pelo qual incide o disposto na Súmula nº 85, do STJ, devendo ser reconhecida a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação.

Em caso semelhante, o C. STJ decidiu que no que tange à
prescrição
, embora o direito material à concessão inicial do benefício seja imprescritível, na medida em que representa direito fundamental indisponível, o direito processual de ação, cujo objetivo é reverter o ato administrativo que suspendeu o benefício, estará sujeito à prescrição do art. 1º do Decreto 20.910/1932, surgindo o direito de ação ou a actio nata com a suspensão, no caso, do auxílio-doença. (AgInt no REsp n. 2.041.044/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

Por tais razões, deve ser
acolhida a prejudicial para reconhecer a prescrição das parcelas eventualmente devidas anteriores a 29/05/2013.

MÉRITO

Sobre a matéria, o art. 86, da Lei n. 8.213/1991 dispõe que
“o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Nota-se que enquanto o auxílio-acidente possui natureza indenizatória em razão da redução da capacidade laboral parcial e permanente do sujeito, o auxílio-doença acidentário é benefício pecuniário que pressupõe a incapacidade temporária decorrente de doença ou acidente.

No curso do processo originário, foi realizada perícia médica para verificação das condições de trabalho do autor. No laudo (fls. 112/114), o perito do juízo informou que o autor foi acometido de
amputação parcial do 2º quirodáctilo (QD) da mão direita. CID S-68/1, possui incapacidade parcial definitiva que remonta a data do acidente em 29/08/2003, podendo exercer atividade laborativa, com restrição.

Salientou, ainda, que
o requerente está apto para desempenhar atividades como auxiliar de produção
, a
mesma que exercia à época do acidente
.

Diante do acervo probatório, sobretudo a conclusão pericial acima transcrita, constato que a r. Sentença se equivocou ao deferir o benefício de auxílio-acidente, haja vista que apesar da existência de sequela decorrente do acidente sofrido,
não há redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Nesse mesmo sentido, vejamos o entendimento deste Eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DO SEGURADO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de matéria acidentária, a concessão de benefício submete-se à relação de causalidade entre o acidente (doença) e o trabalho, e que este provoque redução ou incapacidade total para o trabalho. 2. Especificamente em relação ao auxílio-acidente, é necessário que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que o autor habitualmente exercia.
3. No caso dos autos, o laudo pericial afastou, conclusivamente, a existência de redução da capacidade para o trabalho que o periciado habitualmente exercia, declarando que estaria apto ao exercício laboral como marceneiro.
4. Ausente comprovação de incapacidade ou redução da capacidade laborativa, descabe a concessão do auxílio-acidente pleiteado. 5. Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Apelação Cível nº 5001901-06.2022.8.08.0047, Relator: Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, julgado em 06/05/2024)

Diante disso, assiste razão à autarquia previdenciária no que se refere ao não preenchimento dos requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por consequência da improcedência da ação, está
isenta
a parte apelada do pagamento de quaisquer custas e verbas relativas à sucumbência, na forma do artigo 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/1991, bem como conforme definido no Tema nº 715, do STJ,
condeno
o Estado do Espírito Santo ao ressarcimento dos honorários periciais pagos pela Autarquia Previdenciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial 26.11.2024

Voto: Acompanho a Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões